Tribunal: TJPA
Processo: 0816494-03.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 14717 - Direito à Incorporação
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0816494-03.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: MARIA BERNARDETE SILVA RIBEIRO

INTERESSADO: SEDUC

IMPETRADO: SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
PROCESSO Nº 0816494-03.2024.8.14.0000
EMBARGANTE: MARIA BERNARDETE SILVA RIBEIRO
EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA. SOBRESTANTE PROCESSUAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA POR VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por servidora pública estadual contra acórdão da 3ª Turma de Direito Público do TJPA que, em agravo interno, manteve a denegação de segurança pleiteada para garantir o pagamento de gratificação de educação especial, reconhecendo a inconstitucionalidade formal da norma estadual que a institui. A embargante alega omissões quanto à autoridade da coisa julgada formada no acórdão nº 150.006/TJPA, ao sobrestamento determinado em outro mandado de segurança e à interpretação de precedentes do STF. Requer efeitos modificativos e o reconhecimento do direito à gratificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão embargado quanto ao reconhecimento da coisa julgada formada pelo acórdão nº 150.006/TJPA; (ii) apurar eventual omissão quanto à determinação de sobrestamento do processo originário em virtude do Tema 686 da Repercussão Geral; (iii) analisar se houve omissão ou erro material na aplicação dos precedentes do STF, especialmente a Reclamação nº 27.039-A e o RE nº 628.573.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese de autoridade da coisa julgada do acórdão nº 150.006/TJPA, afastando sua eficácia vinculante por já estar superado por decisões posteriores do Tribunal Pleno que declararam a inconstitucionalidade formal da norma impugnada, com base em precedentes do STF.

A decisão não incorre em omissão quanto ao sobrestamento, uma vez que o próprio relator esclarece que a suspensão determinada no MS nº 0014284-36.2011.814.0301 se restringe a recursos excepcionais, não se estendendo automaticamente a mandados de segurança como o presente.

A interpretação dos precedentes do STF (RE 628.573 e Rcl 27.039-A) foi devidamente fundamentada, esclarecendo-se que tais julgados não afastam o controle difuso exercido pelo TJPA nem reconhecem a validade da gratificação discutida.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito nem à reanálise de fundamentos já enfrentados, configurando uso inadequado do recurso com finalidade protelatória.

Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos, é aplicada multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A rediscussão do mérito da decisão por meio de embargos de declaração configura uso indevido do recurso, inadmissível na via estreita do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando a matéria apontada como não enfrentada já foi devidamente analisada e rejeitada no acórdão embargado.

A superação de decisão anterior pelo Tribunal Pleno afasta eventual autoridade de coisa julgada invocada pela parte embargante.

A suspensão de feitos determinada em outro processo não se aplica indistintamente, devendo observar os limites objetivos fixados na decisão que a determinou.

A interposição de embargos de declaração com intuito protelatório enseja a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 61, §1º, II, “a”; 63, I; 97. CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º; art. 81. CE/PA, art. 31, XIX. Lei Estadual nº 5.810/94, arts. 132, XI, e 246.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 745.811/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 17.10.2013 (Tema 917). STF, ADI 270, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 31.03.2004. STF, ADI 1353, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 20.03.2003. TJPA, Ac. nº 156.937, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 09.03.2016. TJPA, Ac. nº 156.980, Rel. Des. Leonardo Tavares, j. 09.03.2016.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09/09/2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por MARIA BERNARDETE SILVA RIBEIRO, contra o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado:

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE NORMA ESTADUAL POR VÍCIO DE INICIATIVA. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por servidora pública estadual contra decisão monocrática que denegou a segurança em mandado impetrado para reconhecer o direito à percepção de gratificação de educação especial, prevista no art. 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará e nos arts. 132, XI, e 246 da Lei Estadual nº 5.810/94. A agravante sustenta a validade dos dispositivos estaduais e a ausência de competência do TJPA para declarar inconstitucional norma originária da Constituição Estadual, invocando precedentes do STF. Requer a reforma da decisão agravada e o reconhecimento de direito líquido e certo à gratificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui competência para declarar a inconstitucionalidade formal de norma originária da Constituição Estadual em controle difuso; (ii) estabelecer se há direito líquido e certo à percepção da gratificação de educação especial, à luz da alegada inconstitucionalidade dos dispositivos que a instituem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal Pleno do TJPA possui competência para exercer controle difuso de constitucionalidade sobre norma originária da Constituição Estadual, desde que esta contrarie dispositivos da Constituição Federal, como no caso de violação à reserva de iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo.

A gratificação de 50% para servidores que atuam na educação especial, instituída no art. 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará e nos arts. 132, XI, e 246 da Lei Estadual nº 5.810/94, foi considerada formalmente inconstitucional por vício de iniciativa, por versar sobre matéria de competência legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo, conforme entendimento consolidado do STF no RE 745.811/PA (Tema 917).

A cláusula de reserva de plenário foi respeitada, uma vez que a inconstitucionalidade da norma foi declarada pelo Tribunal Pleno do TJPA, nos Acórdãos nºs 156.937 e 156.980, com base em precedentes do STF e nos artigos 2º, 61, §1º, II, “a”, e 63, I da CF/88.

O acórdão citado pela agravante (nº 150.006) não possui efeito vinculante nem impede o reexame da matéria pelo Tribunal Pleno, sendo superado por decisão posterior que declarou expressamente a inconstitucionalidade da norma impugnada.

A decisão do STF no RE 1.114.798/PA, invocada pela recorrente, não apreciou o mérito da constitucionalidade da norma estadual, limitando-se a aplicar a Súmula 280/STF, por tratar de ofensa a direito local, sendo, portanto, irrelevante para o deslinde da controvérsia.

A ausência de iniciativa do Chefe do Executivo na norma que institui gratificação com impacto orçamentário configura vício formal insanável, sendo vedada sua aplicação, ainda que prevista em texto constitucional estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Tribunal de Justiça possui competência para declarar, em controle difuso, a inconstitucionalidade formal de norma originária da Constituição Estadual, quando esta contrariar norma da Constituição Federal.

É formalmente inconstitucional norma estadual que institui gratificação funcional com impacto orçamentário sem observância da reserva de iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo.

A ausência de direito líquido e certo impede a concessão de mandado de segurança para percepção de gratificação instituída por norma estadual formalmente inconstitucional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 61, §1º, II, “a”; 63, I; 97. CE/PA, art. 31, XIX. Lei Estadual nº 5.810/94, arts. 132, XI, e 246.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 745.811/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 17.10.2013. STF, ADI 270, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 31.03.2004. STF, ADI 1353, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 20.03.2003. TJPA, Ac. nº 156.937, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 09.03.2016. TJPA, Ac. nº 156.980, Rel. Des. Leonardo Tavares, j. 09.03.2016.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta que a decisão embargada incorre em omissão ao não reconhecer a autoridade da certidão de trânsito em julgado do acórdão n.º 150.006/TJPA, que teria conferido o direito líquido e certo à gratificação de 50% (cinquenta por cento) aos servidores da educação especial da Secretaria de Educação do Estado do Pará – SEDUC/PA.

Assevera que a Reclamação n.º 27.039-A, ajuizada perante o STF, foi negada justamente em razão da coisa julgada reconhecida naquele acórdão, circunstância que, segundo defende, não poderia ter sido ignorada pela decisão ora embargada.

A embargante argumenta, ainda, que o acórdão é omisso quanto ao sobrestamento determinado no processo mandamental de origem, conforme decisão judicial nos autos do Mandado de Segurança n.º 0014284-36.2011.814.0301, o qual ordenara a suspensão dos feitos que tratam da temática discutida à luz do Tema 686 da Repercussão Geral. Aponta que essa omissão compromete a coerência sistêmica da prestação jurisdicional e afeta diretamente os direitos da parte.

Aduz também que a decisão embargada interpreta de forma equivocada os precedentes do STF, especialmente o RE 628.573, relatado pelo Ministro Ricardo Lewandowski, e a Reclamação 27.039-A, de relatoria do Ministro Luiz Fux. Alega que não houve, por parte do STF, qualquer declaração de inconstitucionalidade do art. 31, XIX, da Constituição Estadual, restringindo-se os julgados à análise dos dispositivos infraconstitucionais (arts. 132, XI, e 246 da Lei nº 5.810/94).

Por fim, requer expressamente o acolhimento dos embargos com efeito modificativo, para que seja reconhecida a coisa julgada material do acórdão n.º 150.006/TJPA, a determinação do sobrestamento da presente demanda até ulterior manifestação do STF sobre o Tema 686, bem como a concessão da gratificação pleiteada, nos termos do
mandamus
anteriormente concedido.

Em contrarrazões, o Estado do Pará pugna pela rejeição do recurso, sustentando a inexistência dos vícios apontados. Alega que o acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, especialmente a ausência de direito líquido e certo da impetrante à gratificação de educação especial, diante da inconstitucionalidade formal da norma estadual que a institui. Ressalta que a decisão embargada está em consonância com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no RE 745.811/PA (Tema 917), que declarou a inconstitucionalidade de dispositivos semelhantes, por afronta à iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo.

Ao final, requer o conhecimento e desprovimento dos embargos de declaração, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto: (i) ao reconhecimento da autoridade da certidão de trânsito em julgado do acórdão nº 150.006/TJPA, que teria reconhecido o direito líquido e certo à gratificação de 50% aos servidores da educação especial da SEDUC/PA; (ii) à determinação de sobrestamento nos autos do Mandado de Segurança n.º 0014284-36.2011.814.0301 em virtude do Tema 686 da Repercussão Geral; e (iii) à interpretação dada aos precedentes do STF, notadamente o RE 628.573 e a Reclamação 27.039-A.

No caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado.
Todos os pontos suscitados pela embargante foram exaustivamente enfrentados no julgamento do agravo interno, cujo acórdão se encontra nos autos e contém fundamentação expressa e suficiente para afastar os argumentos deduzidos. A tese de que o acórdão nº 150.006/TJPA teria força vinculante ou efeito impeditivo de reexame da matéria já foi devidamente refutada com base no fato de que se trata de julgado pretérito, superado por decisões posteriores do Tribunal Pleno, que expressamente declararam a inconstitucionalidade do art. 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará, inclusive com base em precedentes do STF (RE 745.811/PA, Tema 917).

Quanto à Reclamação 27.039-A e ao RE 628.573, a embargante incorre em equívoco hermenêutico, na medida em que tais precedentes não afastam o controle difuso exercido pelo Tribunal Pleno sobre a norma estadual e tampouco reconhecem a validade da gratificação discutida. Ao contrário, reafirmam a impossibilidade de se conferir efeitos vinculantes a decisões pretéritas não dotadas de generalidade nem aplicabilidade obrigatória, sobretudo quando já superadas por entendimento consolidado da Suprema Corte e desta Corte Estadual.

Assim, todo o conjunto argumentativo apresentado pela embargante já se encontrava devidamente apreciado e rejeitado pela via própria, na decisão colegiada do agravo interno, de modo que não se configura omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Por fim,

o embargante defende a necessidade de sobrestamento do presente processo, afirmando que houve a determinação de sobrestamento de todos os recursos e processos envolvendo a gratificação de educação especial, conforme decisão proferida nos autos do processo nº 0014284-36.2011.814.0301.

Entretanto, pela simples leitura da decisão, verifica-se que a tese sustentada pelo embargante não merece acolhimento, pois este relator determinou, expressamente,
o sobrestamento de todos os recursos excepcionais
, ou seja, do Recurso Especial e/ou Extraordinário que contenham a mesma questão jurídica controvertida, sendo que com relação aos demais feitos, o sobrestamento fica condicionado à afetação da questão pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“No mais, considerando a ausência de comprovação da definitividade do decidido no RE 1464748/PA, paradigma do GR 36 / TJPA, determino a manutenção do sobrestamento dos recursos excepcionais com idêntica controvérsia, a teor do art. 1.030, III, do Código de Processo Civil, incumbindo ao Nugepnac proceder aos controles de praxe e proceder na forma das Resoluções 235/2016 e 444/2022”.

Assim, resta patente a ausência de decisão judicial determinando o sobrestamento de todos os processos que envolvam a matéria referente a gratificação de educação especial, desta forma, por se tratar de Mandado de Segurança a hipótese dos autos não se enquadra na decisão proferida no processo nº 0014284-36.2011.814.0301.

No mais, até o presente julgamento não há decisão proferida pelo Supremo determinando a afetação da matéria e o sobrestamento de todos os processos envolvendo a questão da gratificação.

Portanto, em razão da ausência de decisão judicial determinando o sobrestamento de todo e qualquer processo, mas sim apenas os recursos excepcionais, conclui-se pelo não acolhimento do pedido de sobrestamento.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

Aplico à parte embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC, bem como do art. 1.026, §§ 2º e 3º do CPC, considerando o nítido caráter protelatório dos embargos.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/09/2025